Tribunal: TJSP
Processo: 1037638-27.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037638-27.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LEDAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037638-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41260
Embargos de Declaração Ad no 1037638-27.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Ledan Indústria e Comércio Ltda.
Embargos de Declaração Alegação de omissão Vícios
inexistentes Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de São Paulo, com o objetivo de apontar omissão no
Acórdão a fls. 348/353 dos autos principais.
É o relatório do essencial.
O julgado analisou expressamente a matéria
dos autos, enfrentando todos os pontos suscitados pelo Embargante
em seu recurso.
Percebe-se, em verdade, que os presentes
declaratórios visam apenas ao prequestionamento como requisito
para interposição de recursos extremos, pois retomam todos os
argumentos já antes trazidos à análise prévia ao Acórdão.
Assim,
não
merecem
prosperar,
pois
o
prequestionamento não consiste em hipótese suficiente, por si só,
para autorizar o acolhimento de embargos, conforme já decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037638-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE
PRESTOU
SERVIÇOS
NO
EXTINTO
DNER.
DNIT.
SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS DO DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os
aclaratórios são cabíveis somente para sanar
omissão, obscuridade ou contradição contida no
julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas
hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de
rediscutir-se
matéria
de
mérito
já
decidida,
exatamente o que se afigura no caso. 2. São
impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a
discussão de matéria de fundo constitucional com o
fim de prequestionamento, para interposição futura
de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera
oposição de embargos declaratórios para a análise
de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa
egrégia
Corte.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp no 1.288.263/CE j. 27.11.2012).
Não obstante a rejeição destes embargos, toda
matéria infraconstitucional e constitucional fica expressamente
considerada prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no
STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24). Acrescente-se, ainda, que restam incluídos no
Acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator